Tribunal: TJPA
Processo: 0802168-09.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802168-09.2022.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO SÉRGIO PINHEIRO COSTA E SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº RevCrim. 0802168-09.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0016469- 36.2009.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: PAULO SERGIO PINHEIRO COSTA E SILVA

ADVOGADO: THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN ATHAR – OAB-PA/26.021

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PLEITO REVISIONAL SEM AMPARO NAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. MERA REDISCUSSÃO DE PROVAS. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. ACORDÃO MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº RevCrim. 0802168-09.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0016469- 36.2009.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: PAULO SERGIO PINHEIRO COSTA E SILVA

ADVOGADO: THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN ATHAR – OAB-PA/26.021

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
PAULO SERGIO PINHEIRO COSTA E SILVA
contra acordão proferido por este Tribunal (id nº.

8302057 - Pág. 6-14), o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente, mantendo, na íntegra, a sentença condenatória proferida na origem (id nº.

8302052 - Pág. 22 – 8302053 - Pág. 4).

Consta na denúncia, em resumo, que o revisionando praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra suas próprias filhas, as crianças V. de P. dos S. P. e S e P. de P. dos S. S., as quais contavam com 08 e 06 anos à época do fato, respectivamente, razão pela qual ele foi denunciado pelo cometimento do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (id nº. 8302029 – Pág. 7-9).

Na sentença proferida em primeiro grau (id nº. 8302052 – Pág. 22/id nº.8302053 – Pág. 03), a juíza de origem condenou o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no revogado art. 214 c/c art. 224, alínea “a” (atual 217-A do CPB), e arts. 71 e 69 (estupro de vulnerável – praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal).

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação (id nº. 8302053 – Pág.09/id nº. 8302053 – Pág. 27), visando reformar a sentença para reduzir a pena aplicada ao mínimo legal.

No entanto, este Tribunal conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos, conforme consta no acórdão impugnado.

Sucede que o requerente opôs embargos de declaração, alegando que no referido acordão não houve manifestação acerca de tese sobre a absolvição do requerente (id nº. 8302057 – Pág. 27/id nº. 8302061 – Pág. 04). Porém, o desembargador relator conheceu e rejeitou os declaratórios (id nº. 8302061 – Pág. 06/10), tendo este transitado em julgado em 09/09/2019 (id nº. 8302061 – pág. 22).

Na presente oportunidade, alegou o revisionando que a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, deveria retroagir para beneficiá-lo, pelo que requereu a concessão da medida liminar, a fim de suspender a execução penal e colocá-lo em liberdade até o julgamento do mérito da ação; o provimento da revisional para absolver o requerente ou anular o processo aplicando a lei híbrida mais benéfica; o reconhecimento do direito à indenização; e, ainda, a concessão da gratuidade judiciária.

Juntou documentos.

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo não conhecimento da revisão criminal (id nº.

8614909).

É o relatório.

DECIDO

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, observo, de plano, que a pretensão foi deduzida sem lastro em nenhuma das hipóteses versadas no artigo 621
[1]
, I, II e III do Código de Processo Penal, conclusão que se extrai a partir de abordagem técnica sobre a questão trazida à julgamento.

É sabido que a ação autônoma de impugnação em apreço é reservada somente a situações extremas, tendo como principal funcionalidade desconstituir pronunciamentos judiciais acobertados pelo fenômeno da coisa julgada e, justamente por isto, que a lei de regência trouxe um reduzido rol de hipóteses em que processos findos poderão ser revistos.

Segundo a doutrina especializada, não poderia ser diferente, pois, nessa circunstância, visando sempre salvaguardar a segurança jurídica, admissível mesmo somente quando algum fato que venha extremar uma discrepância jurídica para que, somente assim, se mostre justificável e pertinente acionar o Judiciário para reanálise de fato sepultado
[2]
.

A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dirige a reformar uma sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. Em outras palavras, o primeiro tem o fim de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito.

Fixadas essas premissas, constato que o pedido formulado pelo revisionando não comporta conhecimento.

O exame das razões articuladas na inicial revela que o requerente pretende, em verdade, rediscutir fatos e provas, sem apontar nenhum elemento ou fator novos capazes de justificar o acolhimento do pleito revisional.

Ao contrário do que alega o autor, o acordão proferido e ora impugnado não se mostra contrário à prova dos autos, assim como não viola texto expresso de lei e, de outro lado, repiso, não foram apresentadas novas provas que autorizem a revisão pretendida, limitando-se a fundamentação a questionar a valoração probatória realizada pelo Juízo
a quo
e confirmada por este Tribunal em grau recursal, demonstrando, portanto, tratar-se de mero inconformismo do autor, não havendo configurada nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, para cabimento da revisional.

Ademais, no que diz respeito à aplicação retroativa de lei processual penal mais benéfica, mais precisamente do dispositivo contido no art. 28, §1º
[3]
, do CPP, com redação dada pela Lei Federal nº. 13.964/2019, entendo que a tese não merece prosperar, devendo prevalecer, a meu ver, as mesmas razões fixadas pelo STJ no julgamento do HC 607.003-SC
[4]
e HC 610.201/SP
[5]
, no sentido de que normas processuais de caráter misto retroagem apenas nos casos em que a denúncia não tenha sido recebida, o que, logicamente, não se amolda ao caso em apreço.

Portanto, considerando que a pretensão do requerente se cingiu ao mero reexame das provas decorrentes da instrução, instrumento inadmissível na estreita via eleita, posto que as razões do pleito revisional não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP, mostra-se imperativo reconhecer ausente o requisito do cabimento para admissão da ação em tela, impondo-se o não conhecimento da revisão criminal, conforme jurisprudência sedimentada por esta Seção
[6]
, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça
[7]
.

Ante o exposto,
não conheço da revisão criminal
e mantenho o acordão impugnado na íntegra.

Concedo ao requerente a gratuidade judiciária.

Custas, pelo requerente, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 3º
[8]
do CPP c/c art. 98, §3º
[9]
, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________ de _____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

[2]
TÁVORA, Nestor; e ROSMAR, A.R.C. de Alencar. Curso de Direito Processual Penal, Podivm. 2021. pág.966

[3]
Art. 28 [...] § 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

[4]

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA 5ª TURMA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A Lei n. 13.964/2019 (comumente denominada como “Pacote Anticrime”), ao criar o art. 28-A do Código de Processo Penal, estabeleceu a previsão no ordenamento jurídico pátrio do instituto do acordo de não persecução penal (ANPP). 3. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. ( HC-191.464/STF, 1ª TURMA, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2020). No mesmo sentido: ( EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/8/2020 e Petição no AREsp 1.668.089/SP, da Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe de 29/6/2020). 4. No caso dos autos, a discussão acerca da aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) só ocorreu em sede de apelação criminal e no momento do recebimento da denúncia não estava em vigência a Lei nº 13.964/2019, o que impede a incidência do instituto. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 607003 SC 2020/0210339-9. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicação: DJe 27/11/2020. Julgamento: 24 de Novembro de 2020).

[5]
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO. 1. A retroatividade da norma que previu a ação penal pública condicionada, como regra, no crime de estelionato, é desaconselhada por, ao menos, duas ordens de motivos. 2. A primeira é de caráter processual e constitucional, pois o papel dos Tribunais Superiores, na estrutura do Judiciário brasileiro é o de estabelecer diretrizes aos demais Órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, verifica-se que o STF, por ambas as turmas, já se manifestou no sentido da irretroatividade da lei que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP. 3. Em relação ao aspecto material, tem-se que a irretroatividade do art. 171, § 5º, do CP, decorre da própria mens legis, pois, mesmo podendo, o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, nada dispondo sobre a condição de prosseguibilidade. Ademais, necessário ainda registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito (art. 25 do CPP), quando já oferecida a denúncia. 4. Não bastassem esses fundamentos, necessário registrar, ainda, prevalecer, tanto neste STJ quanto no STF, o entendimento "a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimentos das autoridades.” (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018). 6. Habeas corpus indeferido. (STJ – HC 610.201/SP, S3 - TERCEIRA SEÇÃO.

Ministro RIBEIRO DANTAS j. 24/03/2021).

[6]
Ementa: REVISÃO CRIMINAL – 1) ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIA DO REVISIONANDO FOI AMPARADA TÃO SOMENTE NO DEPOIMENTO DA CORRÉ NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O MÉRITO DO JULGAMENTO – HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO VERIFICADA – REAPRECIAÇÃO INDEVIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO OBTIDO, AMPLAMENTE FUNDAMENTADO NA ORIGEM, INCLUSIVE COM BASE EM DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS, DENTRE ELES O REQUERENTE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 2) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE E RECONHECIMENTO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ERRO TÉCNICO NA DOSIMETRIA DA PENA. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA SEM ALTERAR O QUANTUM DEFINITIVO DA PENA – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE – UNANIMIDADE.

(TJPA – 9245092, 9245092, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-04-26, Publicado em 2022-05-04).

[7]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INADMISSIBILIDADE. ARESTO QUE NÃO ADENTROU AO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. QUESTÃO NÃO LEVANTADA NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE A DIMINUIÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INEFICIENTE. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. INAPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Quanto à dosimetria, não há fundamentação concreta apta a autorizar o conhecimento do recurso, seja porque o revisionante deixou de argumentar qual seria a violação específica, seja porque não está literalmente dentro das hipóteses descritas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. "Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 5. "A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo" (STJ - AgRg na RvCr 4.730/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr n. 5.599/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 14/5/2021).

[8]
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

[9]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 01/09/2023